Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724297-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): JOÃO PAULO ROCHA BATISTA UMBELINO e OUTROS Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que os procuradores constituídos do apelante ALISSON, Dr. Gérson Tiago de Oliveira Dalvino, OAB/DF 51497, e Dra. Jeanne Karla Granjeiro, OAB/DF no 53.724, manifestaram desejo de apresentar as razões recursais perante a Instância Superior, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID no 23739686). No entanto, posteriormente, a Defensoria Pública apresentou razões recursais em relação à ALISSON e CLEBER (ID no 23739698). Observa-se que a Serventia certificou que, apesar de advogados constituídos, a Defensoria Pública apresentou razões de apelação para o réu ALISSON (ID no 23820004), todavia, os patronos constituídos não foram intimados a apresentar as razões nesta Instância. Assim, a fim de evitar alegação futura de nulidade por cerceamento de defesa ou ofensa ao direito ao duplo grau de jurisdição, intimem-se os advogados do apelante Alisson, Dr. Gérson Tiago de Oliveira Dalvino, OAB/DF 51497, e Dra. Jeanne Karla Granjeiro, OAB/DF no 53.724, para apresentar as razões recursais ou informar sobre a revogação do mandato. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação e, sucessivamente, à Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 08 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator